Tribunal: STF
Processo: ARE 1304891
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO EM OUTROS AUTOS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS INTITULADAS "FELTROS AGULHADOS". INAPLICABILIDADE, AOS PRODUTOS FABRICADOS PELA AUTORA, DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COANA N° 4/2001, QUE DIZ RESPEITO ESPECIFICAMENTE AOS FELTROS AGULHADOS ANALISADOS, DA FABRICANTE TAPETES SÃO CARLOS LTDA. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS FABRICADOS PELA AUTORA (FLORTEX, DILOOP PARTIAL LÁTEX DILOOP, DILOOP COLORS, DILOOP COLORS FEIRAS E FLORTEX FEIRAS) NO CÓDIGO 5704.90.00 DA TIPI, POR SE TRATAR DE "CARPETES DE FELTRO AGULHADO", CONFORME SOLUÇÕES DE CONSULTA E DESPACHOS DECISÓRIOS DIANA, CUJA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE NÃO FORAM DESCONSTITUÍDAS PELA APELANTE. APELAÇÃO IMPROVIDA, NA PARTE CONHECIDA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados, com imposição de multa.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e; 150, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    7. Inexistem nos autos provas aptas a afastar a classificação adotada pela Divisão de Administração Aduaneira - DIANA quanto aos produtos fabricados pela apelante. Ou seja, a apelante não logrou demonstrar que os produtos por ela fabricados não são carpetes de feltro agulhado. O laudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo por ela encomendado e juntado aos autos na tentativa de comprovar a similaridade de seus produtos com aqueles analisados pela COANA na Solução de Consulta n° 4/2001 não tem o condão de afastar a conclusão fiscal. E, intimada a especificar provas, a apelante informou que não haveria mais provas a serem produzidas. Destarte, a apelante não logrou desconstituir a presunção de veracidade do ato administrativo.
    8. Por outro lado, é certo que os carpetes de feltro agulhado devem ser classificados na posição NCM 5704. Sim, pois conforme as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado - NESH excluem-se da posição 5602 "os tapetes e outros revestimentos para pavimentos, de feltro, do Capítulo 57". E, de acordo com as Notas Explicativas da posição 5704, nela se incluem os "revestimentos para pavimentos de feltro agulhado, impregnados ou recobertos, geralmente no avesso, de uma camada de borracha ou de plástico destinada a aumentar a resistência do conjunto ou a conferir-lhe propriedades antiderrapantes".
    (...)
    10. Ademais, os elementos probatórios dos autos demonstram que inexiste identidade entre os produtos fabricados pela apelante e aqueles produzidos pela Tapetes São Carlos (Tok, Dilour e Velour). Basta, para tanto, verificar os despachos decisórios DIANA/SRRF/8" RF n° 33/05, 34/05, 36/05 e 37/05. O Parecer Técnico do IPT, laudo particular produzido a requerimento da apelante, não tem o condão de afastar a presunção de legitimidade e veracidade que resultam do ato administrativo.
    11. Por fim, a reforma da solução de consulta COANA n° 4/2001 pela solução de divergência n° 9/2006 não confere à apelante o direito de classificar seus produtos no código NCM 5602.10.00 desde o protocolo da consulta ABRIC (17.11.2000) até a publicação da solução de divergência (02.01.2007), pois, vale frisar, a Solução de Consulta COANA n" 4/2001 jamais se aplicou à apelante nem mesmo a qualquer outra associada da ABRIC, valendo apenas para os produtos analisados, da Tapetes São Carlos. Por isso, tanto o pedido principal como os alternativos formulados pela apelante não merecem guarida.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente